Tribunal: TJES
Processo: 5034080-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034080-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS COUTINHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5034080-24.2025.8.08.0035.

RECORRENTE
:
LUIZ CARLOS COUTINHO

RECORRIDOS
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id.18568818.

Contrarrazões interposta pelo recorrido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, Id. 18568820.

Verifico que o recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18568818), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente,
defiro
os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente, pois, ainda que o recorrido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em sede de Contrarrazões, apresente preliminar impugnação ao pedido autoral do referido benefício, verifica-se que não constam elementos suficientes para indeferimento da benesse positivada nos artigos 98 c/c 99, §§ 3º e 7º do CPC/2015.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR REFORMADO. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. HISTÓRICO DE CIRURGIAS CARDÍACAS E REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA ISQUÊMICA CRÔNICA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS E DE LAUDO OFICIAL. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUIZ CARLOS COUTINHO em face de Sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reconhecimento de isenção de Imposto de Renda e de restituição de valores retroativos, formulados sob o argumento de ser portador de cardiopatia isquêmica crônica grave.

O autor, militar aposentado desde 2002, sustenta que o diagnóstico de sua patologia cardíaca e a posterior submissão a cirurgias de revascularização do miocárdio em 2017 lhe garantem o benefício tributário previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, independentemente da demonstração de sintomas contemporâneos ou da apresentação de laudo médico oficial.

O juízo de origem rejeitou a pretensão autoral ao fundamento de que
o acervo probatório seria insuficiente para atestar a gravidade da moléstia nos moldes exigidos para a isenção, uma vez que os laudos apresentados não continham parâmetros clínicos detalhados como a fração de ejeção e a classe funcional.

Em suas razões recursais de id. 18568818, o recorrente alega a ocorrência de erro de julgamento, defendendo que a gravidade é intrínseca ao diagnóstico médico de cardiopatia isquêmica crônica e que a exigência de critérios técnicos adicionais extrapola os requisitos previstos na legislação de regência e na jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se os relatórios médicos apresentados que atestam o diagnóstico de cardiopatia isquêmica crônica e histórico de intervenções cirúrgicas cardíacas são suficientes para comprovar a "cardiopatia grave" exigida para a isenção de Imposto de Renda, à luz das Súmulas 598 e 627 do STJ, ou se a concessão do benefício fiscal depende da demonstração de parâmetros técnicos específicos de limitação funcional e de exames clínicos contemporâneos que atestem o estadiamento da doença.

O cerne da controvérsia reside na verificação da gravidade da cardiopatia isquêmica crônica que acomete o recorrente, condição indispensável para a concessão da isenção de Imposto de Renda prevista no
art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988
.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No caso em tela, o recorrente é militar reformado e logrou comprovar ser portador de
Cardiopatia Isquêmica Crônica (CID 10 - I25)
, condição que, pela sua natureza e pelo histórico clínico apresentado, enquadra-se perfeitamente no rol de moléstias graves que autorizam o benefício fiscal.

A gravidade da doença, portanto, não deve ser aferida apenas por critérios de urgência ou incapacidade momentânea, mas pela irreversibilidade e pela necessidade de acompanhamento contínuo que a patologia impõe. Nesse sentido, o laudo médico (ID. 18568792), o relatório médico (ID. 18568793) e a declaração médica (ID. 18568791), são categóricos ao classificar a condição do autor como Cardiopatia Isquêmica Crônica,
atestando a gravidade da
doença
e o histórico de intervenções invasivas
, como a revascularização do miocárdio com implante de diversos stents.

É imperativo destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 598, estabelece que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.

No presente caso, os laudos particulares e exames de imagem são suficientes para formar o convencimento deste juízo quanto à
gravidade clínica do recorrente
, tornando prescindível a perícia oficial.

A cardiopatia isquêmica crônica enquadra-se como “cardiopatia grave”, na forma do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, e gera o direito à isenção desde a data do diagnóstico comprovado (2017), respeitada a prescrição quinquenal.

Portanto, estando comprovada a inatividade do recorrente e a gravidade da cardiopatia pelo laudo médico (ID. 18568792), relatório médico (ID. 18568793) e declaração médica (ID. 18568791), a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de isenção e repetição de indébito é medida de justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença, bem como JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, razão pela qual:

i)
DECLARO
isento o Recorrente-Autor do desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária, cabendo aos Recorridos-Réus, para tanto, adotarem as providências legais que se fizerem necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, para tal isenção em folha de pagamento, sob pena de incorrer em multa a ser fixada no juízo primevo.

ii)
condeno
o Estado a restituir os valores descontados a título de imposto de renda e o IPAJM dos montantes relativos a contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, importâncias que deverão ser corrigidas monetariamente, com base no IPCA-E, e, ainda, a ser acrescida de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), valores que deverão ser calculados quando do cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)